Tribunal: TJSP
Processo: 2248833-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. CIRURGIA PLÁSTICA reparadora PÓS-BARIÁTRICA. RISCO DE DANO NÃO VERIFICADO. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não demonstrado o risco de dano, ou inutilidade do provimento capaz de se confirmar antes da instauração do contraditório,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. CIRURGIA PLÁSTICA reparadora PÓS-BARIÁTRICA. RISCO DE DANO NÃO VERIFICADO. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não demonstrado o risco de dano, ou inutilidade do provimento capaz de se confirmar antes da instauração do contraditório, inviável a concessão de tutela de urgência, sem prévia oitiva da parte contrária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000015979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248833-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANNA
PAULA ALCINA DA SILVA CARDOSO, é agravado MEDISANITAS BRASIL
ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248833-70.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2248833-70.2019.8.26.0000
Agravante: Anna Paula Alcina da Silva Cardoso
Agravado: Medisanitas Brasil Assistencia Integral A Saude S/a.
Comarca: São Paulo
V. 1237
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. CIRURGIA
PLÁSTICA reparadora PÓS-BARIÁTRICA. RISCO DE DANO
NÃO VERIFICADO. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO
E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO
ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não demonstrado o risco de dano, ou inutilidade do provimento
capaz de se confirmar antes da instauração do contraditório,
inviável a concessão de tutela de urgência, sem prévia oitiva da
parte contrária.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
tutela antecipada, contra a r. decisão às págs. 69/71, que indeferiu a tutela de
urgência para determinar que a agravada seja obrigada a realizar integralmente o
procedimento de cirurgia plástica reparadora pós bariátrica e a fornecer seus
respectivos materiais, conforme descrito pelo laudo médico e laudo psicológico
(págs. 41 e 45).
A agravante objetiva a tutela de urgência para a cobertura de
procedimento de cirurgia plástica reparadora, por meio do plano de saúde, tendo em
vista que é paciente pós-bariátrica e necessita de tal cirurgia para continuidade do
tratamento, conforme indicação médica (págs. 01/10).

Recurso tempestivo e preparado (págs. 11/12)
Indeferido o pedido de antecipação de tutela no âmbito recursal
(págs. 79/80).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248833-70.2019.8.26.0000
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
A tutela antecipada deve ser concedida antes da oitiva da parte
adversa somente em situações excepcionais, compreendidas como aquelas em que
o simples decurso do tempo até a formação do contraditório, ou a mera ciência do
réu, mostra-se capaz de ocasionar o perecimento do direito ou a inutilidade do
provimento jurisdicional.
No caso em análise, não se desconsidera que a cirurgia bariátrica
tenha deixado reflexos incômodos à autora, os quais estão bem descritos no relatório
médico que instrui o processo (págs. 29/32 e 33 dos autos principais). Entretanto,
essa situação não se qualifica, por si só, como hipótese em que haverá prejuízo
irreparável, a exigir o sacrifício do contraditório.
A controvérsia a ser dirimida, nestes autos, está restrita ao
cabimento, ou não, da tutela de urgência, à luz dos preceitos contidos no artigo 300
do Código de Processo Civil; portanto, deve cingir-se à questão estritamente
processual: presença ou ausência dos requisitos para a concessão de tutela dessa
natureza. As demais questões dizem respeito ao próprio mérito da causa, que serão
analisadas no momento oportuno.
No âmbito dessa competência, em juízo de cognição sumária,
verifica-se que, não obstante a probabilidade do direito invocado, não há perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo. As provas apresentadas não evidenciam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248833-70.2019.8.26.0000
4
risco à vida da paciente, que pode aguardar o decurso do tempo do processo.
A agravante foi diagnosticada com obesidade mórbida CID E. 66
e realizou a cirurgia bariátrica em dezembro de 2017 (pág. 45). Atualmente,
encontra-se com peso estabilizado, e, portanto, tem indicação médica para as
intervenções cirúrgicas reparadoras pós-bariátrica que incluem: mastopexia com
prótese, abdominoplastia, lipoescultura e bichectomia (pág. 41).
Assim, não obstante o teor do relatório psicológico, que sugere:
“(...) é possível concluir a necessidade eminente da realização da cirurgia
reparadora, sabendo assim que a cirurgia é indicação clínica fazendo-se necessária
por motivo de saúde e integridade da saúde mental da paciente” (pág. 45), não há
comprovação da necessidade imediata das intervenções cirúrgicas pleiteadas, nem
urgência que seja suficiente para se exigir que, liminarmente, a agravada arque com
os altos valores indicados (págs. 42/44) sem que, ao menos, o contrato de prestação
de serviços seja analisado.
No mesmo sentido destacam-se os seguintes julgados desta Colenda
Câmara:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA
PROVISÓRIA. Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que
indeferiu o pedido liminar para cobertura da realização de cirurgia
plástica reparadora. Recurso da autora. Beneficiária que realizou
cirurgia bariátrica em 2017 e necessita agora passar por cirurgias
plásticas
reparadoras,
recomendadas
pelo
médico
assistente
(mastopexia com inclusão de próteses de silicone, dermolipectomia
abdomial não estética, dermolipectomia coxas, dermolipectomia
braços e dermolipectomia). Não demonstrado o risco de dano ou
inutilidade do provimento capaz de se confirmar antes da
instauração do contraditório, inviável a concessão de tutela de
urgência, sem prévia oitiva da parte contrária. Decisão preservada
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO."(v.30463) (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2079768-77.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Viviani
Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
III - Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/06/2019; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248833-70.2019.8.26.0000
5
Registro: 25/06/2019 destaque meu);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. I. Tutela de urgência. Indeferimento de pedido de
determinação ao plano de saúde para autorização de cirurgia pós-
bariátrica à autora. Irresignação da autora. Afastamento. II. Não
evidenciado quadro fático do dano irreparável ou de difícil
reparação.
Não
caracterizada
urgência
na
realização
dos
procedimentos indicados dadas as circunstâncias do caso concreto.
Precedente desta C. Câmara. III. Não conformação da hipótese do
artigo 300 do Código de Processo Civil. Mantido o indeferimento da
tutela liminar, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2062674-19.2019.8.26.0000; Relator
(a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José dos Campos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/06/2019; Data de Registro: 18/06/2019 destaque meu).
Outrossim, como o deferimento do pedido de tutela esgotaria o
objeto da ação, há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que os
procedimentos são de alto custo.
Nessas condições, não havendo elementos que evidenciem o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é de rigor a manutenção da decisão
agravada.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora